Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pelo réu.

2. Embargos de Declaração em que o autor sustenta que há omissão no julgado, uma vez que a redução dos danos dos danos morais não veio acompanhada de qualquer precedente ou demonstração de casos similares, e não seguiu precedente apresentado.

3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.

4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.

5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.

6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.

7. A empresa embargada requereu em seu recurso e nas contrarrazões apresentadas a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a demanda, e subsidiariamente, a redução dos danos morais.

8. O acórdão esclareceu em seu item 7 que ao arbitrar o valor dos danos morais o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o grau da ofensa moral e sua repercussão, mostrando-se adequada e proporcional o valor fixado na condenação de R$ 1.000,00 (um mil reais) para compensar os danos sofridos.

9. Dessa forma, a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do autor de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.